Tribunal: TJMT
Processo: 1018859-98.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018859-98.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Penhora / Depósito/ Avaliação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), VANIA MARIA TAVARES CREMASCO - CPF: 396.198.931-15 (AGRAVADO), WANDERLEI CELINO CREMASCO - CPF: 005.026.618-79 (AGRAVADO), W. C. CREMASCO ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ: 43.267.534/0001-91 (AGRAVADO), GABRIEL KAIANO CASTRO MEDEIROS - CPF: 052.257.271-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA – POSSIBILIDADE – ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL – REQUISITOS PREENCHIDOS – DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE – POSSIBILIDADE NOS PROPRIOS AUTOS – ART. 134, § 2º, DO CPC/15 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para a desconsideração da personalidade jurídica, teoria prevista no art. 50 do Código Civil exige-se, como pressuposto, a comprovação de desvio de finalidade, indícios de fraude ou abuso da personalidade jurídica.

Conforme dispõe o § 2º do art. 134 do CPC/15,
“Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica”.

No caso, a não localização de bens penhoráveis (ocultação de bens), de forma a frustrar a satisfação da dívida contraída e a confusão patrimonial entre os seus bens e de seus sócios é suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica e, consequentemente, a afetação do patrimônio dos sócios.

No caso dos autos, trata o executado de empresário individual – ME, e nesse contexto, seu patrimônio é único em relação à pessoa física titular da empresa. Assim, é possível a realização de atos expropriatórios (desconsideração da personalidade jurídica inversa) contra qualquer um deles para satisfação do crédito.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO,
em virtude da decisão proferida pela juíza da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT que, na
Execução de Título Extrajudicial nº 0056805-76.2014.8.11.0041
ajuizada em face de
VANIA MARIA TAVARES CREMASCO e WANDERLEI CELINO CREMASCO,
que
indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa, por entender que caso a parte autora deseje a inclusão da pessoa jurídica, deverá ingressar com a ação de incidente em apartado.

Alega a parte recorrente que o processo executivo tramita desde os idos de 2014, ou seja, há aproximadamente 8 anos, sendo que neste interim os executados/agravados sequer foram citados pessoalmente, sendo procedida a citação via edital.

Aduz que foram tentadas inúmeras medidas constritivas, todas infrutíferas, inclusive, o veículo que era objeto de garantia da Cédula de Crédito Bancário executada (alienação fiduciária), nunca foi localizado.

Conta que após inúmeros anos de tramitação do feito, e intensa procura por patrimônio dos agravados, a agravante localizou um CNPJ registrado em nome do agravado WANDERLEI.

Sustenta que o agravado tem se furtado de todas as maneiras de realizar o pagamento da dívida contraída, utilizando-se uma empresa individual em seu nome, com o propósito de se furtar ao pagamento do que é devido na execução.

Assim, requereu a desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa – ME, em nome do agravado WANDERLEI, com a consequente inclusão da empresa no polo passivo da lide, no entanto, o juízo
a quo
indeferiu o pedido afirmando que não há como incluir no polo passivo quem não emitiu o título executivo.

Com essas considerações, pugna pela concessão da liminar recursal de desconsideração inversa da personalidade jurídica e a inclusão da empresa no polo passivo da ação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.

Liminar deferida, conforme ID nº 144079673.

Sem informações.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO
ajuizou a
Execução de Título Extrajudicial nº 0056805-76.2014.8.11.0041
em face de
WANDERLEI CELINO CREMASCO e VANIA MARIA TAVARAES CREMASCO,
alegando ser credora dos executados de crédito proveniente de Contrato de Confissão de Dívida com garantias e outras avenças nº 680268, com valor original de R$ 142.900,00 (cento e quarenta e dois mil novecentos reais), com data de emissão de 04/06/2012.

Sustentou que apesar de haver o parcelamento do débito para pagamento do empréstimo, os executados não honraram o pagamento das parcelas avençadas, ficando em mora para com a credora.

Ao final, requereu a citação dos executados para pagamento da importância de R$ 207.837,22 (duzentos e sete mil oitocentos e trinta e sete reais e vinte e dois centavos).

Tentada a citação dos executados, porém infrutífera, estes foram citados via edital.

Foram tentadas inúmeras medidas constritivas, todas sem sucesso, inclusive o veículo que era objeto de garantia do contrato de confissão de dívida não foi localizado (ID nº 21643218 e ID nº 22514846).

Em 27/08/2019, foi informado novo enderenço dos executados, requerendo nova tentativa de penhora e remoção do veículo indicado pelo credor.

Contudo, referido veículo não foi encontrado, tampouco a parte executada, conforme certificado no ID nº 29645609.

Os autos foram arquivados no ID nº 30255548.

Em 10/04/2020 foi requerido o desarquivamento dos autos e informado novo endereço dos executados (ID nº 31163235).

No ID nº 84190040 foi certificado que o bem não foi localização e nem os executados.

Em 19/05/2022 foi requerida a realização de pesquisa via sistemas informatizados (SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD), tendo as pesquisas retornado com resposta conforme ID nº 85328210.

Após várias tentativas de localização de bens dos executados, a exequente requereu a desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa – ME em nome do executado WANDERLEI, com a consequente inclusão da empresa no polo passivo da ação.

Ao decidir, a magistrada
a quo
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa, conforme relatado.

Pois bem
.

Não é de se olvidar que com advento do novo Código de Processo Civil, para disciplinar o instituto da desconsideração da personalidade jurídica, este passou a contar com um capítulo autônomo, qual seja, o “
CAPÍTULO IV
” do “
TÍTULO II
”, denominado justamente “
DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
”, consubstanciado pelos artigos 133 a 137, todos CPC/15, sem correspondência no CPC/73.

Pela redação dada ao
artigo 134 do CPC/15
, enterrou-se de vez todas as teses de que o mecanismo jurídico deve ser operado mediante ação autônoma, posto que pela simples leitura do texto abaixo permite ao Juiz, em qualquer processo ou procedimento, aplicar o instituto, inclusive
dispensando-se a instauração do incidente
se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, sem suspensão dos autos, conforme prescrevem os
§§ 2º e 3º do citado artigo
.

“
Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial
.

§ 1º A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

§ 2º Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

§ 3º A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2º
.

§ 4º O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.”

Portanto, trata-se de importante inovação no ordenamento jurídico, posto que, antes da positivação no CPC/2015, via de regra, a desconsideração da personalidade jurídica somente era aventada na fase de cumprimento de sentença/execução, oportunidade na qual se podia verificar a inexistência de bens necessários à extinção da obrigação. Outra importante inovação trazida com o novo CPC foi a possibilidade de se requerer a desconsideração da personalidade jurídica já na petição inicial, conforme acima delineado.

Todavia, para o acolhimento do aludido instituto, deverá ser demonstrado o efetivo preenchimento dos pressupostos legais, nos termos do
artigo 134, § 4º, do CPC/15
.

O interessado deve comprovar, também,
a fraude
,
abuso de direito/personalidade
e/ou a
confusão patrimonial
, nos termos do
artigo 50 do Código Civil
, os quais podem ser considerados os principais pressupostos para a aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica previsto no artigo 134, § 4º, do CPC/15.

Isto porque, a
fraude
caracteriza-se pela utilização ilícita da autonomia patrimonial da sociedade empresarial, como subterfúgio para ocultar bens e deixar de cumprir suas obrigações.

O
abuso de direito/personalidade
, por sua vez, denota-se da desvirtuação da personalidade jurídica legalmente conferida à sociedade empresarial, caracterizando pelo ato abusivo que vá de encontro à função social da sociedade. Ou seja, trata-se da utilização abusiva dos direitos inerentes à personalidade jurídica de forma a, propositalmente, lesar o terceiro interessado.

A
confusão patrimonial
, por fim, decorre de atos da sociedade e seus sócios (inclusive, outras pessoas jurídicas), em que não há clara delimitação da efetiva propriedade dos bens/ativos, acarretando na utilização indiscriminada dos bens por ambas as partes.

Como nos ensina
FREDIE

DIDIER JR.
:

“
a teoria da desconsideração da personalidade jurídica não almeja eliminar o princípio da separação dos patrimônios da sociedade e seus sócios, mas, “contrariamente, servir como mola propulsora da funcionalização da pessoa jurídica, garantido as suas atividades e coibindo a prática de fraudes e abusos através dela. Ela atua episódica e casuisticamente
”. (
DIDIER JUNIOR, Fredie; Curso de direito processual civil: execução - 7.ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017).

Inclusive, o referido instituto vem sendo amplamente utilizado, conforme denota-se de recente precedente firmado pelo STJ:

"INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (...). Admitida a incursão no patrimônio das pessoas físicas, não há limitar o pedido aos bens do sócio administrador, uma vez que a Corte da Cidadania possui entendimento assente de que "não há distinção entre os sócios da sociedade empresária no que diz respeito à disregard doctrine, de forma que todos eles serão alcançados."
(STJ, AgInt no AREsp 1347243/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)
.

Vale ressaltar que, uma vez aplicada a desconsideração da personalidade jurídica, não há que se falar em limites à responsabilização dos sócios na proporção de suas quotas, posto que todos os envolvidos na conduta são responsabilizados pela dívida existente, nos termos do entendimento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL (...) DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA - MEDIDA EXCEPCIONAL - OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS - ABUSO DE PERSONALIDADE - DESVIO DE FINALIDADE - CONFUSÃO PATRIMONIAL - DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE - ATO EFEITO PROVISÓRIO QUE ADMITE IMPUGNAÇÃO - BENS DOS SÓCIOS - LIMITAÇÃO ÀS QUOTAS SOCIAIS - IMPOSSIBILIDADE -
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS COM TODOS OS BENS PRESENTES E FUTUROS
, IMPROVIDO. (...) A desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo de que se vale o ordenamento para, em situações absolutamente excepcionais, desencobrir o manto protetivo da personalidade jurídica autônoma das empresas, podendo o credor buscar a satisfação de seu crédito junto às pessoas físicas que compõem a sociedade, mais especificamente, seus sócios e/ou administradores. A desconsideração não importa em dissolução da pessoa jurídica, mas se constitui apenas em um ato de efeito provisório, decretado para determinado caso concreto e objetivo, dispondo, ainda, os sócios incluídos no pólo passivo da demanda, de meios processuais para impugná-la.
A partir da desconsideração da personalidade jurídica, a execução segue em direção aos bens dos sócios, tal qual previsto expressamente pela parte final do próprio art. 50, do Código Civil e não há, no referido dispositivo, qualquer restrição acerca da execução, contra os sócios, ser limitada às suas respectivas quotas sociais e onde a lei não distingue, não é dado ao intérprete fazê-lo
. (...)".
(STJ - REsp: 1169175 DF 2009/0236469-3, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 17/02/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2014).
Grifei
.

Sobre o tema, confira o artigo 789 do CPC/15:

“Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.”

De igual sorte, há situações em que não se pode aguardar a citação daqueles que devem ser atingidos pela decisão que acolhe o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, sob pena de se frustrar o resultado útil do processo.

Em outras palavras, após requerida a desconsideração da personalidade jurídica, seja na petição inicial ou na instauração do incidente, havendo o risco iminente de haver desvio ou ocultação de bens por parte de sócios, administradores e pessoas jurídicas que podem ter seu patrimônio constrito, pode ser formulado, concomitantemente, com a desconsideração da personalidade, o pedido de concessão de tutela provisória de urgência previsto pelos
artigos 300 e seguintes do CPC/15
, para assegurar o resultado útil do processo para que, depois, seja realizada a citação das pessoas indicadas pelo autor do pedido.

Nesse sentido é o magistério de
FREDIE DIDIER JR
. para quem:

“...aplica-se ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória da urgência. Pode-se, então, pedir a antecipação dos efeitos da desconsideração, uma vez preenchidos os pressupostos gerais da tutela de urgência, prevista nos arts. 300 e ss., CPC”.
(DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. 18ª ed. Salvador: JusPodvm, 2016. Volume 1.).
Grifei
.

Evidentemente, melhor seria que o legislador já tivesse previsto esta hipótese de urgência ao disciplinar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Porém, a falta de sua previsão ao lado dos
artigos 133 a 137 do CPC/15
não prejudica uma interpretação sistemática e a combinação destes dispositivos com os dispositivos aplicáveis à tutela provisória de urgência (
artigos 300 e seguintes do CPC/15
), adotando-se a solução acima delineada para os casos em que
há clara comprovação de risco de comprometimento do resultado útil do processo
com a citação a que se refere o
§ 2º do artigo 134 e artigo 135, ambos do CPC/15
.

É esta a interpretação que dá maior rendimento ao disposto no
artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal
(“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça à direito”).

Feitas tais ponderações, passo à apreciação do mérito recursal.

Vejamos.

In casu,
a agravante pretende seja reformada a decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa, sob o argumento de estarem presentes os requisitos para o deferimento da medida.

Com efeito, assiste razão à agravante.

Isto porque, ao que consta dos autos a exequente tenta aproximadamente há 08 (oito) anos a localização dos executados, sendo que neste interregno, sequer foram localizados bens, tendo sido os mesmos citados via edital.

Ainda, fora requerida diversas consultas por meio dos sistemas disponíveis ao judiciário, resultando igualmente negativas.

Nesse contexto, a não localização dos executados, bem como a não localização de bens penhoráveis (ocultação de bens), de forma a frustrar a satisfação da dívida contraída e a confusão patrimonial entre os seus bens e da sociedade é suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica inversa e, consequentemente, a afetação do patrimônio da sociedade.

Ademais, conforme dispõe o § 2º, do art. 134 do CPC/15,
“Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica”.

Assim, desnecessária a instauração do incidente, nos termos do art. 134, § 2º, do CPC/15.

Ao que consta dos autos, o executado, ora agravado, é empresário individual – ME, e nesse contexto, seu patrimônio é único em relação à pessoa física titular da empresa. Assim é possível a realização de atos expropriatórios contra qualquer um deles para satisfação do crédito.

No mais, a possibilidade de penhora dos bens da empresa individual é amplamente aceita pela jurisprudência pátria, uma vez que, em se tratando de empresa individual, pessoal natural e empresário se confundem.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE A FIRMA INDIVIDUAL E A PESSOA FÍSICA - PENHORA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA PESSOA FÍSICA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Embora o EMPRESÁRIO INDIVIDUAL constitua uma pessoa jurídica, seu patrimônio é único em relação à pessoa física titular da empresa, por consequência não é aceitável dissociar os bens do EMPRESÁRIO INDIVIDUAL dos bens da pessoa natural. Assim, é possível a realização dos atos expropriatórios contra qualquer um deles para a satisfação do crédito perseguido pelo credor, ficando a cargo do Juízo de origem a apreciação de eventual impenhorabilidade, se deduzida em Primeira Instância.

(TJMT – N.U 1013400- 57.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, publicado no DJE 24/07/2019) destaquei

Portanto, verificado o preenchimento dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica inversa, o deferimento do pedido é medida que se impõe.

Com tais considerações,
dou provimento
ao presente recurso para confirmar a liminar recursal e reformar a decisão recorrida e determinar a inclusão no polo passivo da ação executiva a empresa W. C. CREMASCO ODONTOLOGIA LTDA – ME, nome fantasia ORTOCLÍNICA, autorizando a penhora de bens da pessoa jurídica a fim de garantir o débito.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023